Tribunal: TJPA
Processo: 0800347-28.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800347-28.2022.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS GUILHERME CASTRO JARDIM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, II, DO CPB C/C 244-B DA LEI 8.069/90 - ECA.

Apelante que na companhia de um terceiro, contra o qual foi suspenso o

curso do processo e do prazo prescricional, bem como de um adolescente, adentrou à residência da vítima e subtraiu seus bens, além de seu veículo que foi utilizado na fuga, sendo preso logo em seguida, após perseguição policial, pouco após abandonar o veículo.

Alegação defensiva de ausência de dolo uma vez que não tinha o apelante conhecimento de que o menor estava armado e tampouco de que pretendia praticar o crime, requerendo sua absolvição pelo crime de roubo e também pelo crime de corrupção de menor por desconhecer a idade do adolescente.

Pedido de exclusão da pena de multa, em razão de sua hipossuficiência financeira, bem como de gratuidade processual.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ANTE A AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO

CONCISO PRESTADO PELO MENOR, VÍTIMA DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA, QUE AFIRMOU TER O APELANTE E O CORRÉU DANIEL TRAMADO O CRIME POR ESTAREM SEM DINHEIRO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA QUE EM JUÍZO CONFIRMOU TER SIDO O ORA APELANTE O RESPONSÁVEL POR RECOLHER SEUS OBJETOS, NÃO PROCEDENDO A TESE DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE DOLO.

TESTEMUNHO PRESTADO PELO POLICIAL MILITAR QUE EFETUOU A PRISÃO DO APELANTE EM FLAGRANTE E AFIRMOU QUE ELE SE EVADIU DO VEÍCULO LOGO APÓS ESTE SER PARADO PELOS POLICIAIS, ESTANDO NO AUTOMÓVEL A
RES DELITIVA
, BEM COMO O SIMULACRO DE ARMA DE FOGO UTILIZADO NA CONDUTA DELITUOSA.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ART. 244-B DO ECA.
IMPROVIMENTO
.

SUFICIENTEMENTE COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DE UM MENOR NA CONDUTA DELITIVA, TENDO ESTE, AO SER OUVIDO EM JUÍZO, AFIRMADO QUE AGIU EM COMPANHIA DO APELANTE E CORRÉU, E QUE O APELANTE TINHA PLENO CONHECIMENTO DE SUA MENOR IDADE, POIS JÁ O CONHECIA. CONFIGURADA A OCORRÊNCIA DO DELITO PREVISTO NO ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CRIME FORMAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 500, DO STJ.

EXCLUSÃO/REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE
.
PENA DE MULTA COMINADA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, 09 DIAS MULTA, À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO. SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA DE FORMA COGENTE, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO POR FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU. ADEMAIS, SUA APLICAÇÃO NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO POR INTEGRAR O TIPO PENAL.

GRATUIDADE PROCESSUAL.

NÃO PROVIMENTO
.
PACIFICADO ENTENDIMENTO, INCLUSIVE PELO STJ, NO SENTIDO DE QUE MESMO O RÉU SENDO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA OU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, DEVE SER CONDENADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, FAZENDO
JUS
TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTAS PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RECORRENTE QUITAR O DÉBITO RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, CONFORME DISPÕE O ART. 98, §2º E §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR AO ENCARGO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
trinta e um
dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto
em favor de
MATHEUS GUILHERME CASTRO JARDIM,
com o objetivo de reformar sentença exarada pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Capital, que o condenou a cumprir pena de 04 anos, 01 mês e 23 dias de reclusão, além de 09 dias multa, pela prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, II, do CPB, c/c art. 244-B, do ECA.

Relatou a denúncia,
ID
2
188
7081
, que no dia 0
7
/01/20
22
, a vítima
Luany Mendes Cardoso
encontrava-se n
a garagem de sua residência, localizada n
o
Conjunto Tapajós, quando três indivíduos a abordaram, sendo que um deles portava arma de fogo, sendo roubado seu aparelho celular, um cordão e uma pulseira de ouro e seu veículo, um Honda Fit, de cor prata, placa JVM 8037.

Que Pablo Ramirez B. Ramos, companheiro de Luanny, estava na parte
de trás da casa quando percebeu o assalto e, ao se aproximar da garagem, teve uma arma apontada para a sua direção, tendo os criminosos adentrado no carro e empreendido fuga em seguida, sendo perseguidos por Pablo que acionou a polícia e
obteve êxito em efetuar a prisão em flagrante do ora apelante, do corréu Daniel Cordeiro Soares, bem como do adolescente E. D. B. M, de 17 anos à data do fato.

Que no dia do fato uma guarnição da polícia militar fazia ronda na Rodovia Arthur Bernardes quando foi acionada pelo companheiro da vítima, Pablo Ramirez, que informou sobre a ocorrência do roubo, dando início à perseguição e que ao chegarem próximo a um matagal os ocupantes do veículo passaram a trocar tiros com os policiais, sendo posteriormente capturados.

Que Daniel Cordeiro Soares foi baleado e conduzido à UPA de Icoaraci, sendo encontrado no interior do veículo um simulacro de arma de fogo.

Ao ser interrogada Daniel confessou que agiu em companhia do ora apelante e do adolescente E. D. B. M, relatando que adentraram à residência da vítima para roubar seus pertences e o veículo.

O ora apelante confessou sua participação no crime e informou que Daniel foi quem dirigiu o veículo em fuga.

Restando comprovada a materialidade do delito, bem como indícios suficientes de autoria, apresentou o representante do órgão ministerial denúncia postulando pelo processamento e posterior condenação do ora apelante, bem como do corréu Daniel, nas penalidades do art. 157, § 2°, II, do CPB c/c art. 244-B do ECA – Lei 8.069/90.

Denúncia recebida em ID 21887082.

Em ID 21887095/97, mídia contendo o depoimento prestado pelo adolescente na Vara da Infância e Juventude.

Resposta à acusação do ora apelante, em ID 21887101.

Em ID 21887112, expedida carta precatória para citação do corréu Daniel, que não foi cumprida pelo fato de não ter sido ele encontrado, tendo o Ministério Público requerido sua intimação por edital, ID 21887123, ocorrendo a publicação deste em 21/11/2023, conforme ID 21887124/26, tendo transcorrido o prazo legal sem manifestação da parte, como certificado em ID 21887129, sendo, em decisão de ID 21887131, suspenso o curso do processo e do prazo prescricional em relação ao corréu Daniel Cordeiro Soares e ratificado o recebimento da denúncia em relação ao ora apelante.

Em ID 21887132, certificado o desmembramento dos autos.

Em ID 21887158, termo de audiência, mídia em ID 21887159/61.

Em ID 11300871/872 e ID 11300875, fls. 08, Termo de audiência de instrução e julgamento onde foi revogada a custódia preventiva do apelante, mídia em ID 11300878 a 11300900.

Em ID 21887170, alegações finais ministeriais.

Em ID 21887184, alegações finais defensivas.

Em ID 21887186
,

sentença

reconhece
ndo
a procedência da denúncia, restando o ora apelante condenado pela prática do crime
de roubo,
previsto no art. 157, § 2º, II, do CPB c/c art. 244-B, do ECA, Lei 8.069/90, em concurso formal, nos termos do art. 70
, 1ª parte,
do CP, sendo sua pena base, para o crime de roubo, cominada em 04 anos de reclusão e
10
dias multa,
e para o crime de corrupção de menor, em 01 ano de reclusão,
observando
a presença da
atenuante
da menor idade penal relativ
a

na 2ª fase, porém,
sem reduzir a pena em razão da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, reconheceu a causa de
aumento
relativa ao
concurso de agentes,
aumentando a pena para o crime de roubo em 1/6, passando esta a ser de
0
5
anos e 04 meses de reclusão e
13
dias multa
e reconhecendo em seu favor a participação de menor importância, art. 29, § 1º, do CP, reduzindo a pena em 1/3, passando a pena para o crime de roubo, ao final, a ser de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa
e, em razão do concurso formal, aumentou a pena em 1/6, se tornando esta final e definitiva em

04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 09 (nove) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, ID 2
1
8
87
1
94
, requer o apel
ante
, em síntese,
gratuidade processual,
absolvição por ausência de provas aptas a sustentar o édito condenatório, mormente em razão d
e o ora apelante não ter conhecimento prévio da
s
intenções do corréu e do adolescente, pois acreditou que o convite recebido era apenas para uma socialização, só tomando conhecimento de que se tratava de um assalto ao chegar no destino, quando foi anunciado pelo corréu Daniel o assalto, sendo envolvido na ação delituosa sem qualquer consentimento ou planejamento prévio, sendo sua conduta durante a ação prova de tal
condiç
ão e apta a demonstrar ausência de dolo,
com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
e, quanto ao crime previsto no art. 244-B, do ECA, sua absolvição em razão do desconhecimento da idade do menor e por total ausência de envolvimento no planejamento e/ou execução do crime, restando configurada a ausência de dolo em sua conduta.

Quanto à pena de multa, requer a isenção desta em razão da situação econômico financeira do apelante, o que não foi considerado pelo sentenciante e, não sendo possível, que seja cominada em valor simbólico, compatível com sua capacidade econômica.

Em contrarrazões, ID
21887210
, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Superior Instancia, em parecer de ID
240
151
94/201
, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo CONHECIMENTO do recurso, por atend
er
os requisitos para sua admissibilidade e, no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO,
mant
endo
-se
a sentença
em todos os seus termos
.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
MATHEUS GUILHERME CASTRO JARDIM,
com o objetivo de reformar sentença exarada pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Capital, que o condenou a cumprir pena de 04 anos, 01 mês e 23 dias de reclusão, além de 09 dias multa, pela prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, II, do CPB, c/c art. 244-B, do ECA.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DO CRIME DE ROUBO - ABSOLVIÇÃO

Em um primeiro ponto busca a defesa revisão da sentença para que se promova a absolvição do apelante, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, sob alegação de que não restou demonstrada a presença do dolo em sua conduta uma vez que sequer tinha conhecimento das intenções do corréu Daniel e do adolescente, não tendo participação no planejamento e execução do crime de roubo.

Adianto que não advém razão à defesa.

A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de apreensão e apresentação, constantes dos autos do Inquérito Policial anexo aos autos, estando a autoria comprovada pelo acervo probatório colacionado aos autos, especialmente pelo depoimento prestado pela vítima, bem como pelo menor, um dos parceiros do apelante na empreitada criminosa, como se denota das mídias constantes nos autos.

O adolescente,
E. D. B. M., depoimento em mídia de ID21887095/97, confirmou a participação do ora apelante na conduta delituosa; que a intenção era roubar o veículo para auxiliar na fuga e depois o abandonar e que o celular seria vendido; que conhecia apenas o apelante, a quem chamou de Castro, e que este e o corréu Daniel eram colegas do exército e estavam se queixando de estarem sem dinheiro, razão pela qual tramaram o roubo; que Daniel e Matheus entraram na residência e ficou do lado de fora.

Em mídia de ID 21887159, consta o depoimento da vítima,
Luany Mendes Cardoso, onde esta reconheceu o ora apelante como um dos criminosos que a assaltaram no interior da sua residência; que não foi o apelante quem anunciou o assalto; que estava dentro do carro, na garagem de sua residência, quando foi abordada pelo menor, que estava mais agressivo; que acredita que era o menor quem portava a arma de fogo, mas o apelante estava mais tranquilo, só pegando os objetos para ir embora; que após a subtração foram embora em seu veículo; que os outros dois eram mais agressivos; que ele, Matheus, aparentava estar mais tranquilo e pedia que entregasse seus pertences; que acredita que foi ele quem pegou seu celular.

Em mídia de ID 21887160, consta o depoimento da testemunha Pablo B. Ramirez, tendo este afirmado que o ora apelante tentou acalmar o menor; que quando ele o viu correu para o carro; que o menor era o mais nervoso, mais agressivo e era quem portava a arma; que o apelante acalmava sua esposa e lhe dizia para entregar as coisas e não se preocupar; que foi levado o celular, a carteira e o carro; que teve prejuízo em torno de R$ 3.000, 00 (três mil reais), pois o carro foi danificado durante a perseguição; que não presenciou, mas ouviu os tiros trocados entre a guarnição e os assaltantes, que se renderam logo em seguida.

O PM Eduardo C. S. de Araújo Júnior, depoimento em mídia de ID 21887160, relatou que estava em operação quando foi acionado pelo esposo da vítima que informou sobre o assalto; que iniciou uma perseguição e deu voz de parada aos ocupantes do veículo, mas eles não pararam; que ao chegarem em uma rua sem saída abandonaram o veículo e correram; que pediram apoio e os colegas fizeram a prisão e abordagem dos três e posteriormente soube que eles portavam dois armamentos, mas só foi encontrado um; que eles se evadiram e não sabe informar quem conduzia o veículo, mas que a arma de brinquedo estava no carro; que o celular foi recuperado e devolvido à vítima, mas não sabe quem o portava; que um deles – o que não estava presente, foi atingido no braço.

Em mídia de ID 21887161, o ora apelante foi ouvido em audiência, tendo este negado a autoria delitiva; que não conhecia a vítima e que o Daniel era do exército e se reuniram para beber; que no dia em questão passaram na casa do menor, que sabia ser adolescente, para o buscar e foi convidado para sair; que pensou que iam sair para tomar cerveja; que estavam em um carro de aplicativo indo para o bar; que não sabia que o menor estava portando arma e que este deu ordem para o motorista parar e desceram; que o menor entrou na casa e rendeu a vítima; que ficou em choque e quando viu já havia ocorrido o incidente; que não teve nenhuma participação e só ficou tentando acalmar a vítima; que entrou no veículo e saíram; que não havia oportunidade de sair e que ficou surpreso com o acontecido; que estava na rua, indo embora, quando uma guarnição chegou e começou a disparar; que só Daniel estava no veículo e que não ocorreu disparo contra a guarnição, sendo Daniel atingido; que ao sair do veículo tentou ir embora para casa.

Da análise acurada dos depoimentos prestados, tenho que não há como se promover a absolvição pretendida, pois do depoimento do menor, comparsa do apelante na conduta delitiva, bem como da vítima Luanny, tem-se que, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, o ora apelante participou ativamente da ação delituosa, tendo confabulado com o corréu Daniel para a prática delitiva e recolhido os pertences da vítima, como esta e seu esposo, a testemunha Pablo, afirmaram em Juízo, não havendo como ser inocentado/absolvido, uma vez que comprovada sua participação no assalto do qual fora vítima a srª.
Luany Mendes Cardoso.

Assim, não há que se falar em ausência de dolo e desconhecimento da intenção do corréu e do menor, pois, como este relatou, o ora apelante, juntamente com o corréu Daniel tramaram o roubo por estarem sem dinheiro, não sendo possível, portanto, dar provimento ao apelo uma vez que, como demonstrado, participou ativamente o apelante da conduta delitiva, apesar de não ter agredido ou ameaçado à vítima, razão pela qual o sentenciante entendeu sua participação como de menor relevância, nos termos do art. 29,
§ 1º, do CP, e acabou por reduzir sua pena em 1/3, o que já lhe foi deveras benéfico.

Ressalto que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso esta não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência/desconhecimento do crime, restando a tese de ausência de dolo isolada e sem amparo nos autos, principalmente diante do depoimento prestado perante a Vara da Infância pelo adolescente, que afirmou o conhecer, e não ao corréu Daniel, e que a intenção era praticar o crime para obtenção de dinheiro com venda do produto, tendo igualmente a vítima afirmado que foi o apelante o responsável por recolher seu aparelho celular.

Portanto, o pedido de reforma da decisão, com a absolvição do apelante sob alegação de ausência de provas de sua participação na conduta delitiva não há como prosperar, pois

andou bem o sentenciante ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência, a saber:

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. Não há que se falar em absolvição, se os elementos de prova, como declarações da vítima e a confissão dos acusados, evidenciam a prática delituosa.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE.

Demonstrada a prática do crime mediante grave ameaça, inviável a desclassificação para furto.

REFORMA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. Inviável a reforma das penas bases as quais foram devidamente sopesadas e fundamentadas na sumula 23 deste E. Tribunal de Justiça, fixadas próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Com relação ao acusado JAIME, de fato o mesmo contava com 18 anos a época dos fatos (fls. 15/16-anexo), razão pela qual deve ser reduzida a pena pela atenuante de menoridade em 6 (seis) meses, ficando em 4 anos e 3 meses de reclusão. Após, majorada em 1/3, pelo concurso de agentes, restou fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (catorze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Com relação a José Luiz Bricio, pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ausentes atenuantes e agravantes, majorou-se a pena pelo concurso de agentes em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

14 (cartoze) dias-multa, no regime semiaberto.

Assim,

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA ATENUANTE DE MENORIDADE AO APELANTE JAIME BARRETO

(2018.04855759-48, 198.553, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)

Se não tinha o apelante conhecimento do crime e tampouco intenção de nele participar, deveria ter se negado a colaborar com seus comparsas, ou saído do local do delito e procurado a polícia, porém, não só adentrou à residência como recolheu os bens da vítima, tendo em seguida entrado no veículo roubado para se evadir do local, sendo abordado e preso pela polícia logo após a perseguição que se iniciou a partir do relato da testemunha Pablo, que perseguiu os criminosos quando tentavam se evadir no automóvel roubado, restando efetivamente demonstrada sua participação na prática do crime de roubo pelo qual fora condenado, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos, de onde se observa
sua efetivação na conduta e nos fatos descritos, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas,
não havendo que se falar em falta de provas para a condenação, uma vez que comprovada a efetiva participação do apelante na conduta descrita pelo órgão ministerial, tendo se consumado o fato típico descrito na exordial acusatória, se mostrando inaplicável ao caso o princípio
in dubio pro reo
.

DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

Quanto ao pedido para que se promova a absolvição do apelante da prática do crime previsto no art. 244-B, do ECA, tenho que, tal e qual ao pedido anterior a este também não há como ser dado provimento.

Como se denota dos autos, o parceiro do apelante na conduta delitiva era menor, tendo 17 anos de idade à data do fato, sendo, por conseguinte, menor de idade nos termos da lei.

O crime de corrupção de menores está definido no artigo 244-B do ECA, nos seguintes termos,
verbis
:

Art. 244
-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Infere-se, da inteligência do preceito normativo em enfoque, que o núcleo do tipo penal é misto alternativo, sendo composto pelos verbos “corromper” ou “facilitar a corrupção” (viabilizar, tornar mais fácil ou menos dificultosa a degeneração do menor).

Segundo o magistério do doutrinador Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume 2. 6ª edição, revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p.143),
in verbis:

“O meio utilizado pelo agente, para atingir a corrupção da criança ou adolescente, desagregando sua personalidade, ainda em formação, é a sua inserção no mundo do crime, por dois modos: a) a prática conjunta (agente + vítima) de infração penal (crime ou contravenção penal; b) a indução (dar a ideia) à prática de infração penal...”

Na hipótese dos autos, afigura-se possível a realização do juízo de subsunção dos fatos narrados na denúncia ao tipo penal descrito no art. 244-B do ECA, pois depreende-se da instrução criminal que o apelante praticou o crime de roubo majorado em codelinquência com menor, não tendo como prevalecer a alegação da defesa, pois efetivamente há nos autos provas acerca da menor idade do adolescente parceiro do apelante na prática criminosa, razão pela qual não há como se dar provimento ao apelo.

Acerca da efetiva corrupção do menor o magistrado devidamente se manifestou na sentença, restando clara a ocorrência do crime e sua autoria, não havendo, portanto, reparos a serem feitos na sentença, pois plenamente caracterizada a ocorrência do crime previsto no art. 244-B do ECA, restando comprovada a menor idade da vítima deste crime, que prescinde a tal comprovação de maiores formalidades, como nos assevera a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1955386 - MG (2021/0271690-1) (...) Nas razões do recurso especial, a defesa sustenta violação dos arts. 155, parágrafo único, do CPP; 244-B da Lei 8.069/90 e 70, caput, primeira parte, do CP, aduzindo a ausência de documento idôneo a comprovar a menoridade do coautor e, subsidiariamente, o reconhecimento do concurso formal próprio entre os delitos de roubo e corrupção de menores. (...) De fato,
é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "A comprovação da menoridade, para fins de tipificação do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não exige obrigatoriamente a apresentação de documentos oficiais, podendo esta circunstância elementar ser comprovada por outros documento idôneos, tais como o boletim de ocorrência policial e auto de apreensão do adolescente
" ( AgRg no AREsp nº 1487060/MG, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 02.08.2019 g.n.), como ocorreu no caso. No mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. DOCUMENTOS DOTADOS DE FÉ PÚBLICA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] No caso ora analisado, os crimes de roubo majorado e o de corrupção de menores resultaram de desígnios autônomos, sendo que quis o acusado praticar o delito e, ao mesmo tempo, tencionou praticá-lo em concurso com o adolescente, em conflito com a lei, sendo que, dessa forma, as penas devem ser somadas. Como se vê, o delito de corrupção de menores foi praticado simultaneamente ao crime patrimonial, mediante uma única ação, encontrando-se preenchidos, desse modo, os requisitos previstos no art. 70, primeira parte, do Código Penal, estando o acórdão recorrido em dissonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: (...) O crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes, uma vez que não restou demonstrada, de forma concreta, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra. Infere-se no caso que, mediante uma única ação, o paciente praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. Sendo assim, de rigor o reconhecimento do concurso formal. [...] 6. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menor, sem reflexos, contudo, na pena imposta ao paciente, mantido o regime prisional fechado para o desconto da reprimenda corporal (...) Ante o exposto, conheço do agravo e dou parcial provimento ao recurso especial para fixar, reconhecido o concurso formal próprio entre os delitos de roubo e corrupção de menores, fixar, tão somente em relação a esses crimes, a pena em 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 16 dias-multa, mantidos os demais termos do acórdão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2021. OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO) Relator (STJ - AREsp: 1955386 MG 2021/0271690-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Publicação: DJ 18/11/2021).

Não havendo, portanto, como ser dado provimento ao apelo, pois, ainda que alegue o apelante desconhecer a idade do adolescente à data do fato, tal não se mostra relevante à caracterização do delito em espeque, nos termos da Súmula 500 do STJ, que determina que, para a caracterização do delito, é suficiente a comprovação da participação do inimputável em prática criminosa, na companhia de maior de 18 anos, assim dispondo a Súmula,
in verbis
:
“A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal."

Ademais, tem-se do depoimento do adolescente, bem como das declarações prestadas pelo apelante em Juízo, que este tinha conhecimento de que
E. D. B. M., era menor de idade, não havendo como ser dado provimento ao apelo.

DA DISPENSA E/OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Visa o apelante, neste último tópico do recurso, que seja dispensado do pagamento da pena de multa que lhe foi cominada ou que o valor dos dias multa seja reduzido, tudo em razão de sua condição econômico-financeira, pleito ao qual não há como ser dado provimento, pois a pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não sendo sua aplicação mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

No caso em análise, a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, devendo ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade sendo, portanto, de imposição obrigatória
.

Acerca do tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída.
(STJ, HC n. 853.604/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 19.6.2007, DJe 6.8.2007)

Acerca da matéria já se manifestou demais Tribunais, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA – PRETENDIDA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 STJ – EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – NO DELITO EM APREÇO A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a configuração do delito disposto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 basta o agente praticar um dos verbos nucleares descritos no tipo, sendo irrelevante que a arma de fogo apreendida esteja desmuniciada (STJ, HC n. 78.190/RJ). A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, e não é possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ). A pena de multa e o valor dia-multa, fixados em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, revelam-se razoáveis e proporcionais, bem como aplicados no mínimo legal, como prescreve o art. 49 do CP, devendo, pois, serem mantidos. (Ap 33958/2018, DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018) (TJ-MT - APL: 00060471520128110025339582018 MT, Relator: DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2018).

Assim, por não ser a aplicação da pena de multa uma faculdade do Juiz e por incorporar o tipo penal, ela não há como ser excluída da condenação, mormente por já ter sido cominada em patamar mínimo e a razão de 1/30 do salário-mínimo.

Impende ressaltar que a imposição da pena de multa não deve ser confundida com custas processuais, e que o valor cominado foi consideravelmente baixo, ficando aquém do mínimo legal.

DA GRATUIDADE PROCESSUAL

A defesa requereu a concessão da assistência judiciária (gratuidade da justiça), pelo fato de não ter o apelante condições econômico-financeiras para arcar com os custos do processo.

Adianto que não acolho o pleito defensivo, tendo em vista que a sentença ora combatida se encontra em consonância com o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o réu deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 804, do CPP, que assim determina,
in verbis
:

“A SENTENÇA OU O ACÓRDÃO, QUE JULGAR A AÇÃO, QUALQUER INCIDENTE OU RECURSO, CONDENARÁ NAS CUSTAS O VENCIDO.”

Dessa forma, correta está a decisão do sentenciante, pois ainda que o réu seja pobre no sentido da lei ou assistido pela Defensoria Pública, o que não é o caso dos autos, não faz
jus
a isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras para quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Ademais, é de conhecimento comum que não há impedimento e/ou ilegalidade na imposição ao vencido do pagamento das custas do processo e que eventual benefício à gratuidade de justiça não impede a condenação em tais despesas (art. 804 do CPP), apenas suspendendo a exigibilidade do pagamento (art. 12 da Lei n. 1.060/50), devendo ser aferidas as condições para a concessão da benesse no Juízo da Execução Penal.

Veja-se o entendimento jurisprudencial acerca da questão:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. 1) CUSTAS PROCESSUAIS DECORRENTE DE SENTENÇA. ANÁLISE DE EXIGIBILIDADE QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 2) SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE NOS TERMOS DO ART. 98, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ? CPC DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACÓRDÃO EXTRA PETITA. 2.1) CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. 2.2) ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório" ( AgRg no AREsp 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 2. O Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual versando sobre extinção da execução penal, de forma extra petita, determinou a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais pelo apenado, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC. 2.1. O conhecimento de ofício de ilegalidade na exigência de custas processuais do apenado seria cabível se fosse admitido habeas corpus, o que não é o caso, ante a inexistência de risco de restrição da liberdade de ir e vir. 2.2. De se ressaltar que o art. 804 do CPP não confere ao Tribunal de Justiça a prerrogativa para decidir de ofício sobre custas já fixadas, pois tão somente permite que novas custas sejam fixadas em razão da prestação jurisdicional realizada. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1903125 MG 2020/0284540-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021)

Tem-se, portanto, que a isenção do pagamento das custas processuais, dispostas no artigo 804 do Código de Processo Penal, não é admitida, visto que é consequência natural da sentença condenatória, sendo possível tão somente a suspensão de sua exigibilidade por um prazo de até 5 anos, devendo

a questão atinente às custas processuais ser analisada, no momento oportuno, pelo Juízo da Execução, pois é o competente para dirimir o assunto, após analisar a situação econômica do réu ao fim do cumprimento da pena, ficando, por ora, somente suspensa a cobrança.

Ante o exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra

É como voto.

Belém/PA, 31 de
março
de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 31/03/2025